Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. CONTRADITÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1- A suspensão dos descontos do imposto de renda e a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária devem ser embasadas em laudo médico oficial, salvo se o magistrado entender que as provas dos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência de moléstia grave que justifique a isenção e redução tributárias pretendidas. Interpretação do art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88, alterada pela Lei 11.052/04; art. 30, da Lei 9.250/95; art. 35, inc. II, alínea b e § 4o, todos do Decreto no 9.580/2018 e art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 conforme a Súmula 598 do STJ e ao princípio do livre convencimento motivado.
2- Recurso conhecido e não provido.